Tribunal: TJSP
Processo: 2329468-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Revisão dos encargos incidentes sobre o saldo do contrato determinada em ação declaratória – Necessidade de nova apuração do saldo devedor, ou eventualmente credor em favor da agravada, que depende de liquidação – Decisão agravada que deferiu a suspensão de atos de constrição sobre os bens dos executados-agravados até

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Revisão dos encargos incidentes sobre o saldo do contrato determinada em ação declaratória – Necessidade de nova apuração do saldo devedor, ou eventualmente credor em favor da agravada, que depende de liquidação – Decisão agravada que deferiu a suspensão de atos de constrição sobre os bens dos executados-agravados até decisão final sobre a exceção de pré-executividade – Agravo de instrumento limitado à referida decisão, sem análise do mérito da exceção e, portanto, sem apreciação da existência, ou não, de saldo devedor – Dever de observação, por todas as partes, da boa-fé objetiva que incide em relação ao contrato celebrado e, também, aos atos do processo – Impossibilidade do devedor se utilizar do julgamento da ação revisional, com liquidação ainda pendente de requerimento, para dessa forma obter a suspensão da ação de execução e impedir a cobrança de eventual débito remanescente, inclusive com risco de prescrição – Ação revisional em que o título em que fundada a execução não foi desconstituído, mas determinada a exclusão de parte dos encargos contratuais que foram reconhecidos como não devidos – Aplicação, por analogia e diante das peculiaridades do caso concreto, do prazo de suspensão previsto no art. 313, inciso V, alíena "a", e § 4o, do Código de Processo Civil – Execução suspensa até o julgamento da exceção de pré-executividade oposta pela agravada, CRM que, porém, prevalecerá pelo prazo máximo de um ano, salvo se o devedor comprovar que estão em curso os atos necessários para a liquidação da r. sentença prolatada na ação revisional, pelo titular da legitimidade para fazê-lo que é corresponsável pelo pagamento do débito – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.